Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 39019566, julgo extinta a presente execução em face de ANA CELINA GOMES MOREIRA. II. No ID: 39291491, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial (ID: 39291489) para quitação do crédito de AMADEU COELHO DA SILVA. O SINDIRETA manifestou concordância com o montante executado (ID: 39729915). Desse modo, julgo extinta a execução em face de AMADEU COELHO DA SILVA (requisitório de ID: 32377463), a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará levantamento. III. Digam as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 38369553 (ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO), 40350875 (ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE), 40537236 (ANA GONÇALVES DOS SANTOS), bem ainda sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador